Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO DO ACORDO.
SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso III, b, do CPC, em virtude da homologação de acordo firmado entre as partes.
2. Inexiste óbice no ordenamento jurídico à homologação de acordo celebrado em processo executivo, pois o interesse das partes pode se resumir à suspensão do feito e não apenas na constituição de título.
3. Se a obrigação ainda se encontra pendente de quitação, não há se falar em extinção do feito, devendo este permanecer suspenso até o cumprimento da obrigação (art. 922 do CPC), ou pedido justificado de prosseguimento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.